Tribunal: TJSP
Processo: 2272096-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Cumprimento de sentença – Expedição de ofício ao banco para localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora – Possibilidade – Decisão mantida.

É dever do juiz zelar pela estabilidade e segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de honorários advocatícios – Cumprimento de sentença – Expedição de ofício ao banco para localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora – Possibilidade – Decisão mantida.

É dever do juiz zelar pela estabilidade e segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. Art. 139 do CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade - Além do que, se a pesquisa, tal como pleiteada na demanda não extrapola os limites da razoabilidade, inexiste óbice legal ao seu deferimento (a mesma razão que possibilita a quebra do sigilo bancário e do sigilo fiscal no processo de conhecimento persiste para admiti-la no processo de execução, conforme ao disposto no art. 38, § 1o, da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 198, par. ún., do Código Tributário Nacional) – Há interesse estatal na realização da atividade jurisdicional no mais breve espaço de tempo possível, e, portanto, justificativa para a solicitação de pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora em nome da devedora.

Agravo desprovido.